Tribunal: TJSP
Processo: 0000167-93.2022.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Execuções extintas com base no art. 924, inc. II, do CPC – Recurso adequado – Conhecimento - Cumprimentos de sentença abordados na decisão atacada que dizem respeito exclusivamente às verbas honorárias.

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – DIVISÃO DE HONORÁRIOS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Execuções extintas com base no art. 924, inc. II, do CPC – Recurso adequado – Conhecimento - Cumprimentos de sentença abordados na decisão atacada que dizem respeito exclusivamente às verbas honorárias.

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – DIVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Preclusão – Inocorrência – Inexistência de decisão anterior nos autos a respeito do tema – Não ocorrência de violação à regra do art. 507, do CPC.

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Divisão igualitária que deve levar em consideração aspectos hereditários envolvidos na causa principal, como também o resultado proporcional obtido na defesa dos interesses dos mandantes - Inteligência e aplicação dos arts. 1.851 e 1.854, do CC – Irrelevância de que o fato de estar um dos herdeiros vivo e representado pelos apelantes, e o outro morto, representado na sucessão pelos filhos, que constituíram, entretanto, advogados diversos, acabe por resultar em maior divisão da parcela da verba honorária a eles devida, pois tal não compromete a igualdade e a proporcionalidade da divisão feita no cálculo apresentado pelos recorrentes.

Recurso provido.